Tribunal: TJDFT
Processo: 0748133-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DE HAVERES. ANÁLISE DE DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA. VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais.
2. No caso, o perito baseou sua proposta de honorários na determinação do juízo de origem de realização de trabalho simplificado, consistente na análise das informações contábeis fornecidas pela empresa (balanço de determinação). Assim, o expert, além de reduzir o valor de sua hora de trabalho, em virtude do atual cenário da economia, considerou necessária uma quantidade menor de horas para a realização de seu trabalho em relação à tabela apresentada na primeira proposta.
3. Não demonstrada a alegada ausência de razoabilidade e proporcionalidade, pois sequer indicado o valor médio normalmente cobrado ou juntada de manifestação de outros experts no intuito de impugnar a proposta, correta a homologação do valor estimado pelo perito.
4. Recurso conhecido e desprovido.